Tribunal: TJBA
Processo: 8002198-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002198-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

**AA

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. SUBROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. FALHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
.

I – A Seguradora subroga-se na posição do segurado, o que atrai, para a causa, a aplicação do CDC.

II – A responsabilidade objetiva, característica das relações de consumo, exige apenas a prova do dano e do nexo causal entre eles.

III – Ausente a prova de que os danos materiais descritos na petição inicial decorreram de oscilação de tensão na rede de energia elétrica, impositiva é a improcedência da ação regressiva ajuizada pela Seguradora contra a Concessionária de energia elétrica, razão da manutenção
in totum
da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002198-50.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a ALLIANZ SEGUROS S/A e como
Apelada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA